Tribunal: TJPA
Processo: 0894339-18.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894339-18.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO MARTINS SALES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0894339-18.2023.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO MARTINS SALES

ADVOGADOS: VICTOR JOSÉ CARVALHO DE PINHO MORGADO – OAB/PA 27937 e FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA – OAB/PA 18238

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: CAMILA FARINHA VELASCO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer, pleiteando a averbação de tempo de serviço temporário para fins de contagem do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante sustentou o direito à contagem do tempo de serviço prestado em regime temporário para fins de ATS, com base na legislação estadual, argumentando se tratar de contrato válido e não se aplicando os Temas 551 e 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato temporário mantido por meio de sucessivas prorrogações, por mais de dez anos, é nulo, por violar o caráter excepcional e transitório da contratação, nos termos do art. 37, IX, da CF;

4. Conforme entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral 916, a declaração de nulidade do contrato temporário impede a produção de quaisquer efeitos jurídicos, ressalvados aqueles reconhecidos nos Temas de Repercussão Geral 551 e 916.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo, em razão de sucessivas prorrogações, não pode ser averbado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 551; STF, Tema de Repercussão Geral 916;
TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0812726-74.2021.8.14.0000, Seção de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento em 10/03/2026;
TJ-PA, Agravos Internos em Apelações Cíveis nº 0831736-40.2022.8.14.0301,

0848041-02.2022.8.14.0301 e 0874682-90.2023.8.14.0301 julgados em 30/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO MARTINS SALES, objetivando a reforma da sentença (Id. 31968126) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ, pleiteando a concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) pelo período trabalhado como servidor temporário.

Nas razões recursais (Id. 31968128), o apelante arguiu o cabimento da contagem do tempo de serviço, nos termos do art. 70, § 1º da Lei Estadual nº 5.810/94, não se aplicando ao caso os Temas 551 e 916 do STF, visto que se trata de contrato temporário válido. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 31968132).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 31968089), o autor alegou que exerce cargo efetivo de professor da rede estadual de ensino desde 2010 e, anteriormente, exerceu a função por meio de contrato temporário, de 01/02/1999 a 10/03/2010.

Conforme o disposto no art. 70, § 1º da Lei Estadual nº 5.810/94, constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

No entanto, tratando-se de contrato temporário nulo, em razão das sucessivas prorrogações, ultrapassando o prazo de dois anos e
contrariando o disposto no art. 37, II, IX e § 2º da CF/88,
não há efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e às verbas autorizadas pela jurisprudência do STF nos Temas de Repercussão Geral nº 551 e 916.

Cabe ressaltar que este Tribunal decidiu pela impossibilidade, nessa hipótese, do reconhecimento de outros direitos além dos salários referentes ao período trabalhado e recolhimento ao FGTS, em observância ao citado Tema 916/STF. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). INAPLICABILIDADE. OBSERVÂNCIA À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 916). SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato da Secretária de Estado de Administração do Pará, com o objetivo de obter a averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, de forma contínua entre 1991 e 1998, para fins de percepção de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no percentual de 50%. O pedido foi inicialmente acolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mas, após determinação do Supremo Tribunal Federal para observância do Tema 916 da repercussão geral, os autos retornaram para nova análise da legalidade do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser considerado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS), após ingresso regular do servidor por concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou a tese de que contratos temporários nulos, por afrontarem o art. 37, IX, da CF/1988, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento do FGTS.

2. A decisão do TJPA, que anteriormente reconheceu o direito à contagem do tempo de serviço temporário para fins de ATS com base no art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, foi reformada por contrariar a jurisprudência vinculante do STF.

3. Em julgamento mais recente (ARE 1.465.731/PA, Pleno, j. 14.04.2025), o STF reafirmou que o tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo não pode ser averbado para concessão de vantagens pecuniárias estatutárias.

4. A jurisprudência atual da Seção de Direito Público do TJPA alinhou-se ao entendimento do STF, reconhecendo que a contagem de tempo de serviço nulo para fins de ATS viola o princípio da legalidade e configura enriquecimento indevido.

5. Inexistente pedido na inicial referente ao levantamento de FGTS, não é possível deferir benefício diverso do requerido, em observância ao princípio da adstrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. Contratação temporária nula, por violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos válidos para fins de concessão de adicional por tempo de serviço – ATS.

2. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 possui observância obrigatória pelos tribunais, impedindo interpretação extensiva de normas estaduais que contrarie seus fundamentos.

3. A ausência de pedido expresso na inicial impede o deferimento de levantamento de FGTS no mandado de segurança.

(TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0812726-74.2021.8.14.0000, Seção de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento em 10/03/2026).

Também nesse sentido foi firmado o entendimento desta 3ª Turma de Direito Público, por maioria, nos julgamentos dos Agravos Internos nas Apelações Cíveis de nº 0831736-40.2022.8.14.0301,

0848041-02.2022.8.14.0301 e 0874682-90.2023.8.14.0301, na 13ª Sessão Ordinária, em 30/04/2026, tendo este colegiado entendido pela aplicabilidade dos referidos temas à hipótese dos autos, para afastar a possibilidade de averbação do tempo de serviço público decorrente de contrato temporário nulo.

Portanto, não prosperam os argumentos do apelante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC, com suspensão da cobrança em razão de ser o apelado beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026